Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704055-57.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIER GARCIA DE ALMEIDA APELADO: MARIA INACIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Exclusão de litisconsorte - Recurso de Apelação Cível – Hipótese de Agravo de Instrumento - Princípio da Fungibilidade - Afastamento - Erro Grosseiro Cuida-se de recurso de Apelação interposto por OLIER GARCIA DE ALMEIDA em face de Pronunciamento Judicial o qual extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à MARIA INÁCIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INÁCIO DO NASCIMENTO e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios aos excluídos, nos termos do art. 338 do Código de Processo Civil. Além disso, determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais réus, declarou encerrada a fase de instrução e remeteu os autos para Sentença. Apesar do ato judicial ter sido nominado como Sentença, é certo que não encerrou o processo em relação a todas as partes, mas somente em relação a dois dos réus, prosseguindo o feito até a resolução do mérito. Nos termos do art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que excluem litisconsortes. Do mesmo modo, qualquer decisão parcial de mérito é impugnada por meio de agravo de instrumento, consoante entendimento do art. 356, § 5o do mesmo Código. Falta ao recurso, portanto, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. Demais, registro que não se pode invocar, nesta situação, a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, dado patente erro grosseiro. Com efeito, inexiste dúvida objetiva sobre o descabimento da Apelação interposta, porquanto extrai-se das disposições legais expressas que o referido pronunciamento ostenta a natureza de Decisão Interlocutória, na medida em que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, tampouco extingue a execução (inteligência do art. 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, confira-se julgado desta Corte: "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DO POLO ATIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO EXECUTIVO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO LEGAL INEQUÍVOCA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Tem natureza interlocutória o pronunciamento judicial que reconhece a ilegitimidade ad causam de algumas das pessoas que figuram como exequentes e dá prosseguimento à demanda executiva relativamente aos sujeitos reconhecidos como partes legítimas. Decisão que não põe fim ao processo e que, portanto, não se enquadra no conceito legal de sentença, conforme previsto no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC.2. Nos inequívocos termos do art. 1.015, VIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versar sobre exclusão de litisconsorte. Considerada a clareza e objetividade da mencionada norma processual, não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade para admitir como agravo de instrumento a apelação indevidamente manejada pelos autores. Hipótese em que inexistente dúvida razoável sobre o recurso a ser interposto pela parte.3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1887640, 0703412-23.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) Feitas essas considerações, concluo pela impossibilidade de relevar o equívoco na interposição do recurso adequado, à míngua de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão atacada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para prosseguimento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator